Tribunal: TJSP
Processo: 0011982-82.2022.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo
2-) Pleito para reforma da decisum que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade.
3-) Sentenciado que foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Percentual de 40% aplicável aos crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime é o único cabível à espécie. Debate

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Não provimento do recurso defensivo
2-) Pleito para reforma da decisum que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas. Impossibilidade.
3-) Sentenciado que foi condenado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Percentual de 40% aplicável aos crimes hediondos ou equiparados para fins de progressão de regime é o único cabível à espécie. Debate acerca da hediondez do tráfico ilícito. Decisão que não comporta modificação. Precedentes.
4-) Decisão mantida.